Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0700541-25.2020.8.07.0000 Agravante: WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO Agravado: LUIZ ROBERTO PASSANI Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Wagner Canhedo Azevedo Filho interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, com o objetivo de reformar a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor por Luiz Roberto Passani, determinou que o executado, ora agravante, indicasse seu endereço residencial, sob pena de ser aplicado o art. 774, parágrafo único do CPC. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que o magistrado inverteu equivocadamente o ônus da prova nos autos de origem, determinando que indicasse seu endereço residencial, a fim de que fossem penhorados bens, entretanto, o exequente, ora agravado, sequer apontou o que poderia ser constrito. Assevera que o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC é claro ao dispor que o ônus da localização e indicação dos bens do devedor compete ao exequente/agravado, não cabendo tal atribuição ao agravante. Prossegue enfatizando o descabimento da imposição fixada pelo juízo a quo e a consequente penalidade de responder por ato atentatório à dignidade da justiça. Colaciona jurisprudência que entende abonar o seu pleito. Reputa presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal liminar, a fim de que seja suspensa a inversão do ônus da prova, assim como qualquer determinação de subsunção do agravante nas hipóteses do art. 774 do CPC. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id no 13626090 e Id no 13626091). É o relato do necessário. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Wagner Canhedo Azevedo Filho, com o objetivo de reformar a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Luiz Roberto Passani, determinou que o executado, ora agravante, indicasse seu endereço residencial, sob pena de ser aplicado o art. 774, parágrafo único do CPC. Como é cediço, em conformidade com o preconizado nos arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No particular, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal liminar. Explico. Numa análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, verifica-se que a controvérsia judicial consiste na determinação do juízo a quo para que o agravante indique seu endereço residencial, com a finalidade de constrição de bens necessários à satisfação da dívida, após ter sido invertido o ônus probatório. É certo que o art. 798, inciso III, alínea “c”, do CPC, estabelece que o exequente deve indicar os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Entretanto, quando o credor não tiver conhecimento dos bens passíveis de serem constritos do devedor, é evidente que a legislação de regência preceitua o dever de cooperação entre as partes, cabendo tal incumbência ao devedor. Nessa esteira de intelecção, o art. 774 do CPC trata das hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos, in verbis: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. – Sem destaque no original Impende destacar ainda que o art. 5o do CPC preceitua o dever de as partes agirem de acordo com a boa-fé durante a tramitação do processo, e, por conseguinte, o art. 6o do CPC dispõe que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo ou inviabilidade de o agravante cooperar com o prosseguimento da execução, indicando o endereço residencial, para fins de constrição de eventuais bens. Com efeito, diante da análise superficial dos elementos de informação contidos nos autos, certo é que não há risco de dano ao agravante. Ante o exposto, NEGO O EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se, comunicando. Ao agravado. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora